Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-97.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação. Artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pena e regime bem fundamentados, que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.